Tribunal: TJMT
Processo: 1013045-36.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013045-36.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELFSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 028.901.801-31 (RECORRENTE), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013045-36.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Nelfson José dos Santos

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com relação à prescrição da pretensão por danos morais acolhida na sentença, deve ser afastada, uma vez que, enquanto o nome da consumidora permanecer negativado, o prazo da prescrição não começa a fluir.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A empresa de telefonia que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada e sequer comprova a licitude da sua origem, age configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

O valor da indenização por dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto,
decido pela procedência em parte
da pretensão formulada na inicial, para apenas declarar inexigível o débito mencionado na inicial no valor de R$778,38 (setecentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos) e determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário.

DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS DEVIDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
.”.

Inicialmente deve ser observado que o juízo
a quo,
com fundamento no art. 206, §3º, V do Código Civil, reconheceu a ocorrência de prescrição do direito do Autor, em pleitear indenização por dano moral, em razão da negativação indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Entretanto, entendo que tal entendimento não deve prevalecer, pois enquanto persistir a negativação não passa a fluir o prazo prescricional.

No presente caso, quando do ajuizamento da presente demanda, fato ocorrido em 28/04/2021, o nome do Reclamante ainda continuava negativado, logo não reconheço que ocorreu a prescrição.

Quanto ao mérito, propriamente dito, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido, visto que não restou comprovado nos autos que a inclusão no nome do recorrente ocorreu de forma devida.

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrente em órgão de proteção ao crédito, pois o Recorrido não comprovou cabalmente a existência de relação jurídica entre as partes, sequer a origem da obrigação ora questionada, no valor de R$ 778,38, inclusa em 18/10/16, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Como é sabido, a inclusão indevida do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por si só, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”
que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em relação ao quantum indenizatório, deve ser fixado levando em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o fato de se tratar de única inscrição em nome da Autora.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
e CONDENO o Recorrido pagar à Recorrente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso (18/10/2016), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022